Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR O APELO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento da Apelação da Autora-Agravada em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de citação do Réu-Agravado para contrarrazoar o apelo e do não cumprimento por parte daquela da localização do endereço deste, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que a Apelação seja encaminhado a esta Corte para apreciação.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão com sentença terminativa por ausência de pressupostos processuais, é necessária a citação do réu para apresentação de contrarrazões à apelação, e se o juízo de origem pode obstar a remessa do recurso ao tribunal.
III. Razões de decidir.
3. A ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária possui rito especial, que prevê a citação apenas após a apreensão do bem (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969).
4. A sentença foi terminativa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.010, § 1o, do CPC, que exigem citação para contrarrazões.
5. O Juízo de origem não pode impedir a remessa da apelação ao Tribunal, pois o juízo de admissibilidade é de competência exclusiva deste (art. 1.010, § 3o, do CPC).
6. A tese firmada no Tema 1.040 do STJ reforça a desnecessidade de citação prévia para processamento da apelação em tais casos.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a remessa da apelação ao Tribunal.
Tese de julgamento: “1. Em ação de busca e apreensão com sentença terminativa, é desnecessária a citação do réu para apresentação de contrarrazões à apelação. 2. O Juízo de origem não pode obstar a remessa da apelação ao tribunal, cabendo a este o juízo de admissibilidade recursal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 1.010, §§ 1o e 3o; 1.011, I e II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.040 do STJ; TJDFT, Acórdão 1.861.066, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024.